Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Independente se teve ou não uso de faca, o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica restou configurado, restando demonstrado que houve intenção do réu em ofender a integridade física da vítima ao deferi-lhe um chute, causando lesões, confirmado pelo laudo pericial que atestou as lesões corporais, haja vista que tais delitos normalmente são cometidos na ausência de testemunhas presenciais.
2. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e dado parcial provimento.